Tribunal: TJES
Processo: 5018073-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018073-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS ROGELIO FERNANDES LOUZADA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/2015. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 15% dos vencimentos líquidos do agravado, sob o argumento de que a verba salarial é protegida pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/2015.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar se a penhora de 15% dos vencimentos líquidos do agravado é viável, diante da relativização da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, observados os limites impostos pelo § 2º do mesmo dispositivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade salarial é regra, sendo admitida a relativização apenas nas hipóteses de dívida alimentar ou quando o devedor percebe remuneração superior a 50 salários mínimos, conforme art. 833, § 2º, do CPC/2015.

No caso concreto, o agravado é servidor público municipal, com vencimentos de R$ 4.932,39, valor que não autoriza a aplicação das exceções previstas em lei.

Não foi demonstrado pelo agravante que a penhora pretendida não comprometeria a subsistência digna do agravado e de sua família, tampouco foi apresentada justificativa concreta para afastar a proteção legal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A penhora de percentual dos vencimentos do devedor somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo imprescindível a comprovação de que tal medida não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018073-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A
AGRAVADO: MARCOS ROGELIO FERNANDES LOUZADA
Advogado do(a) AGRAVADO: BRENO BARBOSA - ES37661

VOTO

A controvérsia reside na possibilidade de penhora de 15% dos vencimentos líquidos do agravado, com fundamento na relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores
pertencentes ao devedor,
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos
são impenhoráveis
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Com efeito, não desconheço que a regra de impenhorabilidade do salário seja passível de relativização, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2° do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso em apreço, verifica-se que o agravado é servidor público municipal, com rendimentos mensais de R$ 4.932,39. Apesar de tal quantia superar o salário mínimo vigente, não se pode presumir, de forma genérica, que tal montante seja suficiente para permitir a penhora sem prejuízo à sua subsistência.

O agravante não demonstrou, com elementos concretos, que a penhora pretendida de 15% dos vencimentos do agravado não acarretará impacto relevante em sua sobrevivência.

Cabe ressaltar que a jurisprudência citada pela agravante não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de situações em que restou comprovada a viabilidade da penhora sem prejuízo à dignidade do devedor, o que não foi evidenciado nos presentes autos.

Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a relativização da regra de impenhorabilidade, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.